Tribunal: TJSP
Processo: 1503235-78.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ACOLHIMENTO. DEFESA ALEGA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENAS REDIMENSIONADAS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ACOLHIMENTO. DEFESA ALEGA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENAS REDIMENSIONADAS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROVIMENTO DO RECURSO MIUNISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503235-78.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes/apelados VICTOR MORAES REIS e MARCO HENRIQUE DOS
SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar MARCO HENRIQUE
DOS SANTOS e VICTOR MORAES REIS também delito de corrupção de
menores (artigo 244-B do Estatuto e da Criança e do Adolescente) e,
reconhecido o concurso formal entre este e o delito de roubo, fixar a pena em 7
anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e 17 dias-multa. DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos defensivos para fixar o regime inicial semiaberto
para ambos os réus, mantendo-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
2
Aux. o Desembargador Leme Garcia Voto no 14826 d
Apelação: 1503235-78.2019.8.26.0536
Apelantes/Apelados: MARCO HENRIQUE DOS SANTOS, VICTOR
MORAES REIS e MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Criminal da Praia Grande - RAB
APELAÇÃO

ROUBOS
QUALIFICADOS
PELO
CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO
A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO DELITO DE
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ACOLHIMENTO.
DEFESA
ALEGA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA
ROBUSTA.
RECONHECIMENTO
DO
CONCURSO
FORMAL
ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. PENAS REDIMENSIONADAS. PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA
FIXAR
O
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
PROVIMENTO DO RECURSO MIUNISTERIAL.
MARCO HENRIQUE DOS SANTOS e VICTOR
MORAES REIS foram condenados como incursos no art. 157, §2o, inciso
II, c.c. art. 71, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15
(quinze) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado,
consoante a r. sentença de fls 155/160. Denegado o apelo em liberdade.
Inconformado parcialmente com a r. sentença,
apela o Ministério Público, pugnando pela condenação dos réus também
pelo crime de corrupção de menores (fls. 172/175 e 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
3
De igual forma, os réus também recorrem,
requerendo a absolvição por insuficiência de provas e a fixação de
regime inicial semiaberto (fls 177/188 e 192).
Foram apresentadas as contrarrazões dos réus
e do Ministério Público (fls. 194/195 e 202/209).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento do recurso do Ministério Público, condenando-se
também os réus pelo crime de corrupção de menores e pelo
desprovimento do apelo da defesa (fls. 226/231).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 27 de
setembro de 2019, em horário incerto, na Avenida Doutor Roberto de
Almeida Vinhas, próximo ao no 10.119 e ao viaduto 01, Mirim, na Cidade
de Praia Grande, os acusados MARCO HENRIQUE DOS SANTOS e
VICTOR MORAES REIS, agindo em concurso entre si e com o
adolescente K.A.M.M., subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com a simulação de posse de arma de fogo, um
aparelho celular pertencente à vítima D.S.R.B.
Narra ainda que, na mesma data, por volta das
22h01min, e no mesmo local, agindo em concurso entre si e com o
adolescente K.A.M.M., os réus subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com a simulação de posse de arma de
fogo, um aparelho celular pertencente à vítima V.A.S.
Por
fim,
consta

que,
nas
mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
4
circunstâncias, os sentenciados corromperam o adolescente K.A.M.M.,
com ele praticando as infrações penais.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante e pelos autos de exibição, apreensão e
entrega da “res” (fls. 7/8 e 9/10) e pela na prova oral coligida.

A autoria é inconteste.
O réu MARCO, na Delegacia de Polícia, preferiu
o silêncio (fl. 24). Em Juízo, confessou a autoria dos delitos na
companhia do corréu VICTOR e o adolescente Kevin (mídia digital).
O corréu VICTOR, nas duas oportunidades em
que foi interrogado, quedou-se silente (fl. 26 e mídia digital).
A vítima Daniel confirmou os fatos descritos na
denúncia, bem como reconheceu os réus sem sombra de dúvidas
(mídia).
Da mesma maneira, a vítima Valdemir, ouvida
somente na fase administrativa, confirmou a ocorrência do delito e
reconheceu os réus (fl. 18).
Saliente-se que a palavra da vítima nessa
espécie de crime é de vital importância, máxime quando corroborada
pelas demais provas colhidas no curso da instrução. Logo, o
reconhecimento que faz é prova contundente da autoria.
Observa-se que, no campo probatório dos
crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
5
palavra da vítima é de extrema valia, especialmente quando descreve
com firmeza o modus operandi e reconhece, igualmente, as pessoas que
praticaram o delito, uma vez que seu único interesse é identificar os
verdadeiros culpados.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA
E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise
dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela
prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do artigo 155, § 4o,
IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente
comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e
sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no
sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera
revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa
a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
6
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017
Note-se que não se vislumbra a existência de
algum motivo a indicar, por parte das vítimas, intenção de,
deliberadamente, prejudicar os acusados, ou elemento de prova ou
circunstância a infirmar a prova acusatória.
Vale ressaltar que os acusados foram presos
em flagrante pelos guardas municipais na posse da “res”, o que
comprova a autoria e a materialidade dos roubos imputados.
Ao contrário do que alega a defesa, há prova
suficiente a autorizar o decreto condenatório de modo que a decisão de
primeiro grau deve subsistir.
Por outro lado, é incontroverso nos autos que
os réus cometeram os roubos na companhia do menor Kevin Aragão
Marinho de Mello (fl.23), circunstância que serve para a configuração do
crime de corrupção de menores.
Releva notar que a consideração do concurso
de agentes não gera bis in idem, com a condenação pela corrupção de
menores, como alegado pelo magistrado a quo, até porque os réus
cometeram os delitos juntos. Assim, irrelevante a participação do
adolescente para a configuração da referida qualificadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
7
Insta consignar que a corrupção de menores é
delito formal, razão pela qual independe de prova inequívoca da
corrupção do menor.
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula 500
do C. Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.".
Precedentes da 5a e da 6a Turmas do C. STJ
estabelecem ainda que a caracterização do crime independe de o menor
ser primário ou já ter cumprido medida socioeducativa.
Essa conclusão foi destacada em um dos
precedentes da súmula, o HC 150.849 relatado pelo Ministro Sebastião
Reis Júnior. "A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente
para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção,
já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação", concluiu o Ministro.
Em outro precedente, o REsp 1.127.954,
relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, destacou-se que: "ainda
que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta
configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado
pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal".
Diante do entendimento esposado, não há
como reconhecer, em sede de controle difuso, a natureza material do
crime de corrupção de menores e, consequentemente, sua consonância
com os dispositivos constitucionais que tratam do princípio da lesividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
8
Por outro lado, não há que se falar em
aplicação do princípio da consunção, porquanto os delitos decorrem de
desígnios independentes: corromper ou facilitar a corrupção de menor,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la e subtrair
coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
violência contra pessoa. Ademais, a lei visa proteger bens jurídicos
diferentes: no delito patrimonial, protege-se o patrimônio alheio e a
incolumidade física e psíquica do ofendido; na corrupção de menores,
busca-se resguardar os valores éticos e morais do adolescente. De sorte
que não há que aplicar-se aqui o princípio da consunção, pois
evidentemente
distintos
os
delitos,
decorrentes
de
desígnios
absolutamente independentes e autônomos, não havendo que se falar na
absorção de um pelos demais.
Nesse sentido:
“Por fim, não há que se falar em consunção ou
absorção do crime de corrupção de menores pelo delito de roubo, nem
em bis in idem quanto à incidência da causa de aumento relativa ao
concurso de agentes do crime de roubo e à condenação pelo delito de
corrupção de menores, pois se trata de condutas autônomas,
independentes e que ofendem bens jurídicos diversos” (TJSP
6a
Câmara Criminal
Apelação no 0001919-74.2014.8.26.0635, Rel.
Machado de Andrade, j. 27/8/2015).
Todavia, necessário o reconhecimento de
concurso formal entre o delito de roubo e de corrupção de menores, eis
que em uma única ação os sentenciados praticaram dois fatos distintos
(roubo e corrupção de menores).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
9
Nesse
sentido,
confira-se
o
seguinte
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇAO DE MENORES. CONCURSO
FORMAL. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na
hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de
roubo circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o
recorrido, com uma única conduta, praticou os dois delitos. (...) Recurso
improvido (STJ 5a Turma, REsp 1094915- DF, rel. Min, Jorge Mussi , DJe
01/06/2009).
De rigor, portanto, a condenação dos réus, mas
como incursos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas
vezes, e 244-B, da Lei no 8069/90, em concurso formal de delitos.
As penas devem ser dimensionadas em razão
da condenação ora efetuada.
Do roubo.
As penas-base dos réus foram fixadas no
mínimo legal de 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.
Na
fase
intermediária,
em
que
pese o
reconhecimento da menoridade de ambos os réus, bem como a
confissão de MARCOS, as penas mantiveram-se no piso, ante o teor da
Súmula 231, do STJ.
Reconhecida a causa de aumento do concurso
de agentes as penas foram corretamente elevadas de 1/3, totalizando 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
10
anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.
Em seguida, as penas foram novamente
elevadas de 1/6 pela continuidade, resultando em 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
No que concerne ao crime previsto no artigo
244-B, as reprimendas devem ser fixadas no mínimo legal de 1 ano de
reclusão.
Diante do reconhecimento do concurso formal
entre o roubo e a corrupção de menores, a reprimenda mais grave
(roubo) é aumentada de 1/6, resultando 7 anos, 3 meses e 3 dias de
reclusão e 17 dias-multa.
Nesse
sentido,
confira-se
o
seguinte
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇAO DE MENORES. CONCURSO
FORMAL. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na
hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de
roubo circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o
recorrido, com uma única conduta, praticou os dois delitos. (...) Recurso
improvido (STJ 5a Turma, REsp 1094915- DF, rel. Min, Jorge Mussi, DJe
01/06/2009).
Por fim, o pleito da combativa defesa de fixação
de regime inicial mais brando deve ser acolhido. Os réus são primários,
os delitos foram cometidos sem emprego de arma de fogo, bem como as
circunstâncias judiciais são favoráveis. Assim, com fulcro no artigo 33, §
2o, b, do Código Penal, fixa-se o regime inicial semiaberto para o início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503235-78.2019.8.26.0536 -Voto no 14826
11
expiação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso ministerial para condenar MARCO HENRIQUE DOS SANTOS e
VICTOR MORAES REIS também delito de corrupção de menores (artigo
244-B do Estatuto e da Criança e do Adolescente) e, reconhecido o
concurso formal entre este e o delito de roubo, fixar a pena em 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão, e 17 dias-multa. DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos defensivos para fixar o regime inicial
semiaberto para ambos os réus, mantendo-se, no mais, a r. sentença
combatida.
OSNI PEREIRA
RELATOR